Tribunal: TJPA
Processo: 0097129-52.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0097129-52.2016.8.14.0301

APELANTE: REALIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ANDREA LUCIA SOARES SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CULPA RECÍPROCA CONFIRMADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Cu
lpa recíproca das partes na rescisão do contrato de compra e venda firmado, na medida em que a autora/apelada possuía outros meios para buscar a emissão do boleto, conforme consta nas cláusulas 4.3 e 4.4 do contrato.

2 - Comprovado descumprimento contratual também por parte do apelante,
uma vez que enviou notificação extrajudicial à compradora apenas informando que havia se operado a rescisão do contrato, sem oportunizar prazo para regularização da mora, conforme previsão constante da cláusula 35º do instrumento de compra e venda.

3 - A
matéria discutida é unicamente de direito, pelo que pautou seu convencimento pelo conjunto probatório constante nos autos e pelo contrato de compra e venda firmado entre as partes, restando plenamente provado
que tanto a compradora quanto a vendedora incorreram em violação contratual, razão pela qual condenou a parte ré à indenizaçã
o, com base na responsabilidade civil - artigo 927 do CC.

4 -
Mantida a sentença recorrida em todos os seus termos. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
REALIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital que julgou parcialmente procedente o mérito da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, nos seguintes termos:

(...)“
Pelas razões acima demonstradas, seguem indeferidos os demais pedidos indenizatórios da inicial,
diante do reconhecimento da ocorrência da culpa concorrente de ambas às partes em violação contratual
. Ademais, o reconhecimento da rescisão contratual por si só não acarreta recebimento de indenização por danos morais.

Ante o exposto, respaldada no que preceitua o art. 487,1, do CPC, c/c art. 186 e 927, do CC/2002 e art. 12, do CDC, julgo parcialmente procedente os pedidos da autora para:
declarar rescindido o contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes diante da culpa concorrente destas, sendo devida apenas a restituição às demandantes ao status quo ante, isto é, à ré a reintegração definitiva de posse do imóvel e à autora o reembolso da parcela de preço previamente paga, devendo tal reembolso ser efetuado à vista e o valor ser devidamente atualizado monetariamente pelo INPC, desde a data da efetiva rescisão contratual (Súmula 43, do STJ) e acrescido de juros de mora a partir da data da citação, por se tratar de relação contratual (mora "ex personae"). Fica autorizado apenas o desconto incidente na quantia a ser devolvida à requerente da taxa de comissão de corretagem, conforme previsão e nos exatos moldes do contrato, cito cláusula 34ª, aliene a) de fls. 58
.

Indefiro os demais pedidos autorais de indenização por danos morais, indenização por danos materiais e aplicação de multa contratual em desfavor da requerida
.
”(...)

Inconformada, a ora recorrente interpôs este recurso, alegando que não houve culpa de sua parte na rescisão do contrato e sim a falta de empenho da autora na obtenção dos boletos de pagamento. Além disso, invoca a apelante o cumprimento integral da 34ª cláusula do contrato de compra e venda, a qual aduz ter sido relativizada pelo Juízo
a quo
, que determinou o pagamento da restituição em parcela única (ID 5928703).

Não houve apresentação de contrarrazões (ID 5928705).

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a questão no acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que reconheceu a culpa recíproca das partes da rescisão do contrato de compra e venda celebrado, julgando parcialmente procedentes os pedidos da autora para condenar a parte ré ao pagamento da restituição devida, em parcela única.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo
a quo
considerou devidamente provado nos autos que tanto a compradora quanto a vendedora incorreram em violação contratual, razão pela qual condenou a parte ré à indenização, com base na responsabilidade civil - artigo 927 do CC.

De acordo com os artigos 186 c/c 927 do Código Civil, a responsabilidade civil por ato ilícito exige, para os fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente ligados pelo nexo de causalidade, sendo que a inocorrência de quaisquer desses requisitos conduz à improcedência do pedido de indenização.

Conforme visto, a sentença combatida reconheceu a culpa recíproca das partes na rescisão do contrato de compra e venda firmado, na medida em que a autora possuía outros meios para buscar a emissão do boleto, inclusive diligenciando diretamente no escritório da vendedora, tal como se obrigou a fazer, conforme consta nas cláusulas 4.3 e 4.4 do contrato. Além disso, o Juízo
a quo
considerou que o apelante também não cumpriu o contrato, uma vez que já enviou notificação extrajudicial à compradora, informando que havia se operado a rescisão do contrato sem que tenha oportunizado prazo para regularização, de acordo como que se obrigou na cláusula 35º do instrumento de compra e venda (ID 5928701).

No recurso, a tese defendida para reformar a conclusão da primeira instância girou em torno da ausência de culpa recíproca e da ocorrência de culpa exclusiva da parte apelada.
A apelante sustenta que sempre se mostrou disposta a solucionar o problema, a fim de evitar a rescisão contratual, mas que não houve reciprocidade. Ademais, sustenta a apelante que a 34ª cláusula contratual, que trata da restituição de valor pago em caso de rescisão contratual, deve ser observada na sua integralidade.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Não merece guarida a alegação de má apreciação das provas produzidas nos autos, uma vez que o recorrente não trouxe elementos suficientes à modificação do julgado.

O Código de Processo Civil, em relação ao ônus da prova, adota a teoria fundada na posição assumida pelas partes no processo, bem como adota o sistema de persuasão racional ou livre convencimento motivado, no qual compete ao magistrado formar sua convicção livremente, conforme os elementos constantes nos autos.

Dessa maneira, as partes assumem o ônus subjetivo ou obrigação de instruírem o processo com as provas de suas alegações, a fim de serem examinadas pelo juiz da causa quando proferir a sentença.

Outrossim, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, a matéria discutida é unicamente de direito, pelo que pautou seu convencimento pelo conjunto probatório constante nos autos e pelo contrato de compra e venda firmado entre as partes, restando plenamente provado
que tanto a compradora quanto a vendedora incorreram em violação contratual, razão pela qual condenou a parte ré à indenização, com base na responsabilidade civil - artigo 927 do CC.

Transcrevo trecho do julgado de 1º grau:

(...)
Verifico no caso em tela que não houve cumprimento por parte da requerida do contrato firmado
, uma vez que esta já enviou notificação extrajudicial à autora informando que havia se operado a rescisão de seu contrato de compra e venda, não sendo oportunizado nos moldes das mencionadas cláusulas que a requerente efetuasse o pagamento de plano do valor cobrado no prazo de 15 dias após notificação por meio do Cartório de títulos e documentos.

De outra via, constato, igualmente, o inadimplemento contratual da parte autora
, a qual reconhece em sua peça inicial, porém imputa tal responsabilidade exclusivamente à requerida em razão de eventual demora desta em emissão dos boletos, bem como discordância com os valores cobrados à título de atualização do saldo inadimplente e cobrança de honorários advocatícios.

Porém, não assiste razão à requerente, pois mesmo que se reconhecesse a mora da ré em emissão dos boletos para pagamento das parcelas, a autora ainda possuía outros meios para efetuar o pagamento, como diligenciando diretamente no escritório da vendedora, seja pessoalmente ou se fazendo representar por terceiros em seu nome, conforme a requerente se obrigou por meio de contrato firmado, cláusulas 4.3 e 4.4 de fls. 29, senão vejamos:

4.3 O pagamento deverá ser feito no escritório da INCORPORADORA, ou outro local e forma que esta indicar, nas datas estipuladas acima, independentemente de aviso, notificação ou interpelação.

4.4 A falta ou demora na eventual expedição de boleto bancário, se for o caso, não justificará atrasos nos pagamentos por parte da COMPRADORA.

Assim, observa-se, no presente caso, culpa recíproca das partes, já que tanto a compradora como a vendedora incorreram em violação contratual, razão pela qual não subsiste a pretensão indenizatória da autora ou pagamento de multa contratual, sendo devida apenas a restituição das partes ao status quo ante, isto é, à ré a reintegração definitiva de posse do imóvel e à autora o reembolso da parcela de preço previamente paga.

No caso, diante da culpa concorrente de ambos, não cabe a qualquer das partes se beneficiar de cláusula compensatória de retenção de valores, de modo que a melhor solução se mostra a rescisão do contrato, norteado pela causa de pedir da presente ação, vedada a aplicação de penalidades, sendo autorizado apenas o desconto do serviço de corretagem, conforme previsão e nos exatos moldes do contrato, cito cláusula 34ª, alínea "a" de fls. 58, uma vez que se trata de valor repassado a terceiro não integrante da lide.

Ressalto ainda que o valor a ser devolvido à autora deve ser ressarcido à vista, pois o STJ já definiu, em julgamento de Recurso Repetitivo, que eventuais cláusulas que imponham a devolução em parcela do valor pago, em caso de rescisão, são abusivas, não importa de quem seja a culpa pela rescisão.
(...)

A jurisprudência segue mesmo entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
PRETENSÃO QUE VISA PROVOCAR O REJULGAMENTO DA MATÉRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
1. Não merece prosperar a tese de violação do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2.
No processo civil brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado: o julgador não está obrigado a decidir a demanda conforme o pleiteado pelas partes, mas sim de acordo com seu alvedrio, usando fatos, provas, jurisprudência e legislação que entender aplicáveis à espécie. Assim, é inviável a procedência do pleito recursal a fim de provocar o reexame de prova já analisada pelo Tribunal de origem
. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1660367 RS 2017/0056259-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2017).

DISPOSITIVO

Dessa maneira,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2024